Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714011-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMARA SOARES FAGUNDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória. Responsabilidade civil do estado. Demolição de imóvel residencial. Ausência de notificação prévia. Danos materiais. Ausência de comprovação. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Redução. Sentença reformada. I.- Caso em exame 1. Apelação cível em ação indenizatória contra o Distrito Federal. ii.- Questão em discussão 2. Responsabilidade civil do Estado por demolição de imóvel residencial sem notificação prévia. iii.- Razões de decidir 3. Segundo o art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF, a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização para que o autuado, no prazo de até 30 dias, efetue a demolição. A ausência de notificação prévia atrai a responsabilidade civil do Estado nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 4. Em se tratando de desocupação coletiva de pessoas vulneráveis, cabe ao Estado observar as diretrizes fixadas na ADPF 828 quanto à ciência prévia, concessão de prazo mínimo razoável para desocupação e garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido. Danos materiais não comprovados. 6. A ausência de efetiva intimação demolitória e a impossibilidade de se programar para a desocupação prévia do lugar certamente gera abalos psíquicos que ofendem os direitos da personalidade, aptos a configurar danos morais. 7. A indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra mais consentânea com os parâmetros adotados por esta eg. Corte, razão por que a verba deve ser reduzida. iv.- Dispositivo 8. Recurso da Autora desprovido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando ser indevida a redução do montante indenizatório de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista a gravida da extensão dos danos sofridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024